Tribunal: STF
Processo: ARE 1495930
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Nadja Duraes Teixeira, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL.AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TAC. NOVO CÓDIGO AMBIENTAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ACÓDÃO EM CONSÔNANCIA COM O DO STJ. TAC CELEBRADO SOB VIGÊNCIA DO CÓDIGO ANTERIOR. LEGISLAÇÃO VIGENTE NA ÉPOCA DA INFRAÇÃO. I - Na origem, trata-se de embargos à execução objetivando que seja declarada extinta a execução de obrigação de fazer, fundada em título executivo extrajudicial – Termo de Ajustamento de Conduta –, firmado sob a égide do revogado Código Florestal, em razão da falta de interesse de agir do Parquet estadual, tendo em vista as novas exigências e prazos fixados com a entrada em vigor da nova Legislação Ambiental, possibilitando a dilação dos prazos para o cumprimento das medidas fixadas no TAC, ainda pendentes de análise e aprovação, pelo que não haveria que se falar na exigibilidade desse título. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar o pedido improcedente. II - Consoante se depreende dos excertos reproduzidos do acórdão recorrido, o posicionamento adotado pelo Tribunal estadual encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que “os Termos de Ajustamento de Conduta – TACs, firmados com o Ministério Público, gozam de eficácia de títulos executivos extrajudiciais, constituindo-se em ato jurídico perfeito, imune a alterações legislativas posteriores, como o Novo Código Florestal e seus respectivos decretos regulatórios”. (AgInt no REsp n. 1.688.885/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2020, DJe 20/10/2020; REsp n. 1.802.754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe 11/9/2020. Confiram-se os seguintes julgados: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.729.127/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022; REsp n. 1.802.754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/9/2020. III - Ainda que o STF tenha declarado a constitucionalidade do Novo Código Florestal, o STJ vem entendendo que, nas hipóteses, conforme o presente caso, deve prevalecer a legislação vigente ao tempo da infração ambiental. Nesse sentido: REsp n. 1.802.754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/09/2020, EDcl no AgInt no REsp n. 1.731.932/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14/5/2020, AgInt no REsp n. 1.688.885/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/10/2020, REsp n. 1.646.193/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para o acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 4/6/2020. IV - Agravo interno improvido.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 102, § 2º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido manteve o afastamento da aplicação do novo Código Florestal (Lei 12.651/12) ao termo de ajustamento de conduta (TAC) celebrado entre as partes sob a égide da legislação anterior, desrespeitando, assim, a autoridade da decisão prolatada pelo Supremo no julgamento em conjunto das ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 4.771/1965 e TAC) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). CÓDIGO FLORESTAL. RETROATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 3º, II, 5º, XXII E XXXV, E 225, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.” (ARE 1328283 AgR-segundo, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28-01-2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO E HOMOLOGADO EM TRANSAÇÃO PENAL NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE, NA HIPÓTESE, DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. TEMPUS REGIT ACTUM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SUMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. 1. Esta Corte, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, apreciou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012 concluindo pela aplicação imediata do Novo Código Florestal, considerando que a não aplicação do seu art. 15 acaba por esvaziar a força normativa do dispositivo legal, recusando-se eficácia vinculante às decisões proferidas pelo STF em referidas ações de controle concentrado. 2. Entretanto, no caso, versa-se sobre o cumprimento de título judicial referente a termo de compromisso firmado e homologado em transação penal formalizado no Juizado Especial Criminal, questão não decidida nas mencionadas ações. Precedente: Rcl 51.725. 3. Desse modo, as razões do agravo regimental são insuficientes para demonstrar a alegada violação à cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que não foi enfrentada no recurso e tampouco nas mencionadas ações (ADC 42, ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), a controvérsia relativa à existência, no caso, de termo de compromisso firmado e homologado no juizado especial, fundamento utilizado pelo STJ, com apoio no princípio tempus regit actum, para afastar a aplicabilidade retroativa do novo Código Florestal. 3. Para caracterizar afronta à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) e à Sumula Vinculante 10, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese dos autos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem a afastou por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito daquele Tribunal, concernente ao respeito à coisa julgada, tendo em vista cuidar-se de execução de sentença, envolvendo transação penal nos juizados especiais. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1287076 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24-08-2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente